Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, INICISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame: Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência dos pedidos formulados no sentido de que o réu seja compelido a quitar os débitos incidentes sobre o automóvel que teria sido objeto de compra e venda verbal, bem como a realizar a transferência do veículo junto ao DETRAN, além da condenação do réu em danos morais e danos materiais.
II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia na existência de contrato verbal de compra e venda do veículo GM/CELTA 2P SPIRIT, cor preta, ano modelo 2008/2009, Placa JHP 7074 entre as partes.
III. Razões de decidir:
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 227 do Código Civil, a prova testemunhal seria admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito, mas não é apta, por si só, a comprovar a existência do negócio jurídico diante da ausência de outras provas documentais, bem como diante da inespecificidade das informações em audiência quanto ao que teria sido combinado com o autor e o réu, e da plausibilidade da tese defendida em contestação.
2. De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de acordo verbal com o réu em relação à compra e venda do veículo objeto dos autos. O autor/apelante não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao apelo.
Legislação relevante citada: Art. 373, inciso I, do CPC.